Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703834-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA MULTI PERFIL LTDA APELADO: MISSAO KOLBE DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste (CPC 10), no prazo de cinco dias, sobre a impugnação ao pedido de justiça gratuita (ID 66660071). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator